Tribunal: STF
Processo: RHC 233636
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 808.535/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado; 1 ano de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 521 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo); 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), e 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), em concurso material. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva. 



    4. Contra esse acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ, da qual o Relator conheceu parcialmente e denegou a ordem. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou no acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente aponta nulidade decorrente do ingresso forçado dos policiais no domicílio de corré, ausente mandado judicial ou consentimento. Argumenta que inexistiam indícios concretos de prática criminosa a justificarem a ação policial. Sustenta a invalidade dos elementos de prova colhidos na ocasião. Ressalta que a apreensão de drogas se deu em contexto de “pescaria probatória”, indicando o desvio de finalidade no cumprimento da diligência policial, que deveria limitar-se à prisão dos agentes envolvidos no roubo.



    6. Pretende a declaração das nulidades arguidas e, por conseguinte, a absolvição.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (e-doc. 74).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação da defesa, consignou:



    “(...) No caso sub examen, como se verá, a entrada dos policiais no domicílio dos acusados K. dos S. A. e J. G. L., embora tenha se dado sem mandado judicial, foi amparada por fundadas razões, com base nos elementos que detinham naquele momento, ou seja, possibilidade de flagrante pela prática de crime grave, após delação de comparsa, no sentido de ter cometido juntos o crime de roubo, indicando que J. G. L. mantinha-se, ainda, na posse de parte da res furtiva e armas usadas no crime, situação que se enquadra na hipótese de flagrante presumido, nos termos do art. 302, inc. IV, do Código de Processo Penal, o que legitimava a ação.



(...)



    Assim, ao contrário do que argumenta a Defesa, não houve transgressão ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio do acusado. Verificou-se, em verdade, justa causa para a entrada dos policiais na residência, com elementos suficientes a caracterizar situação que autorizava o ingresso forçado em domicílio.” (e-doc. 5, p. 5-7; grifos nossos).



    10. Na mesma linha, o STJ reconheceu a legalidade da ação policial:



    “(...) pela moldura fática delineada, o acórdão da apelação indicava que o ingresso dos policiais no domicílio não se deu de forma açodada, tendo sido precedido de diligências e de delação do corréu dando conta da participação do paciente no crime e do fato de que ainda mantinha consigo a posse da res furtiva e das armas utilizadas no crime de roubo, circunstância essa apta não só a caracterizar flagrante de crime permanente, mas também situação de flagrante presumido (art. 302, IV, do CPP).”(e-doc. 45, p. 2).



    11. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que houvera delação de corréu a indicar a localização do paciente e o fato de que este ainda se encontrava em posse das armas utilizadas no crime e da res furtiva.  



    12. Registre-se que o delito de posse irregular de arma de fogo é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados esses fatos, conforme narrados nas instâncias ordinárias, alcançar conclusão em sentido diverso reclamaria incursão no acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    13. Por fim, a questão referente à suposta “pescaria probatória” não passou pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, a 6ª Turma considerou inviável a análise do ponto, uma vez que não havia sido articulado no momento próprio, encontrando-se alcançado pela preclusão. A atuação originária desta Suprema Corte, assim, acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator